Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-02.2016.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000199-02.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FLAVIO CELESTINO DAS DORES (VÍTIMA), JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA - CPF: 057.039.791-02 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA –

1. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

– IMPROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

– 2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA –
APELO DESPROVIDO.

1.
A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

A escolha do
quantum
de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

2. Embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal nº n. 199-02.2016.811.0027, código 124528, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante às penas de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e após foi realizada a detração penal, fixando-se a pena privativa de liberdade em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal,
requer a redução da pena,
alegando a ocorrência de
bis in idem
na utilização de uma das qualificadoras como agravante da pena, bem como requer o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Nas contrarrazões o Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 75095532/75095534).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 5 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que no procedimento do Tribunal do
Júri
, a
apelação
é recurso de
fundamentação

vinculada
, de forma que o conhecimento da matéria devolvida à segunda instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena, por entender a ocorrência de
bis in idem
na utilização de uma das qualificadoras como agravante da pena, bem como requer o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente, acertadamente, valorou negativamente os
antecedentes, a

culpabilidade e as circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“(...)Em análise ao que consta nos autos e, em obediência as circunstâncias judicias apresentadas pelo art. 59 do Código Penal, a culpabilidade do acusado é evidente, considerando o conjunto probatório reconhecido durante a sessão de julgamento. Ademais, o réu ingressou na residência da vítima à noite, de madrugada, com uma foice e praticou o crime com crueldade
, tendo a vítima sofrido bastante antes da morte, uma vez que foi golpeada várias vezes com a foice
.

Em relação aos antecedentes criminais do condenado, pelos extratos juntados ao bojo dos autos, estes comprovam a demasiada reiteração criminosa, demonstrando sua despreocupação na ofensa das Leis Penais.
O réu responde/respondeu por vários outros processos criminais e possui medidas protetivas contra a sua pessoa.

Ainda, o réu possui executivo de pena pela prática delitiva de furto qualificado (autos nº 1054-83.2013.811.0027 – cód. 32515), o que deverá ser acrescido em sua pena no momento respectivo, como reincidência.

Nada de relevante consta dos autos quanto à personalidade do agente e nem quanto a sua conduta social. Acrescento ainda que, mesmo tendo sido instaurado procedimento para investigação da capacidade (incidente de sanidade mental), realizada a perícia (18/08/2017 – fl.443), comprovou-se o desenvolvimento mental completo do autor, ou seja, na época dos fatos, era totalmente capaz e consciente dos seus atos.

O motivo do crime não pode ser aqui considerado para agravar a pena-base, já que esta sendo aplicada como qualificadora.
As circunstâncias são desfavoráveis
e consequências do crime são as normais do tipo. O comportamento da vítima não tem relevância no caso.

Assim sendo, fixo a pena base ao acusado em 14 (catorze) anos de reclusão.
(...)” (sic)(destacamos).

No que diz à análise negativa dos antecedentes criminais, nada a reparar, já que o apelante ostenta diversos registros criminais, dos quais um foi utilizado na segunda fase de dosimetria da pena e os demais como antecedentes.

Nesse sentido:

“(...)AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, verifica-se que o agravante, reincidente, foi flagrado na posse de seis cartuchos de uso permitido, acompanhados da respectiva de arma de fogo sem potencial lesivo, contudo. No caso vertente, o agravante não ostenta é a totalidade das condições necessárias ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto pretendia vender, em via pública, o revólver, que ainda tinha valor no mercado paralelo, e as munições, aptas para serem utilizadas, o que demonstra a expressiva lesão jurídica e a elevada reprovabilidade do comportamento.

III - Assente que "A jurisprudência assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento reiterado na prática de crime[...]" (AgRg no HC n. 433.166/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/04/2018).

IV - No tocante à dosimetria, a reincidência restou atestada, além disso, constavam as seguintes condenações, relativas às ações penais nos feitos n. 0000399-02.2018.8.26.0583, com trânsito em 17.5.2019 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido); n.0017822-89.2015.8.26.0482, com trânsito em 14.2.2018 (tráfico de drogas); e n. 0020163-93.2012.8.26.0482, com trânsito em 23.11.2015 (furto qualificado) (fls. 22/27).
Assim, não se verifica bis in idem, já que condenações diversas aptas foram utilizadas no cálculo da pena, uma para a elevação da pena-base, outra, para configurar a agravante, não havendo ilegalidade a corrigir.

V - Verbis: "se o réu possuir mais de uma condenação transitada em julgado, não há bis in idem por algumas delas serem consideradas como maus antecedentes, a exasperar a pena-base acima do mínimo legal, e que as outras sejam utilizadas para se reconhecer a reincidência, agravando, assim, a reprimenda na segunda fase do cálculo da pena. É que, em tais casos, não se trata de valoração do mesmo fato em momentos distintos da fixação da pena, o que preserva a Súmula 241 do STJ" (HC n. 166.471/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado do TJ/RS, Julgado em 28/6/2011).

VI - Quanto à prisão preventiva, documentos essenciais mínimos deveriam ter instruído esta impetração, mas não o foram. Ainda, não foi possível proceder à análise da insurgência da d. Defesa por esta eg. Corte Superior porque representaria indevida supressão de instância.

VII - No que atine aos embargos de declaração, como já decidido anteriormente, a r. decisão vergastada não padeceu de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, por ter sido proferida contra os anseios da d. Defesa. Apesar de o habeas corpus em questão não ter sido conhecido, teve o seu mérito apreciado.

VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AgRg no HC 627.099/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) (destacamos).

No que concerne às demais

circunstâncias judiciais, tenho que a avaliações negativas das
circunstâncias do crime e culpabilidade
devem ser mantidas, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto
além do apelante ter praticado o crime com
recurso que dificultou a defesa da vítima, o que foi reconhecido como qualificadora do crime
, é

certo que a premeditação do delito denota uma maior reprovabilidade da conduta, circunstância q
ue demonstra
uma maior ousadia do réu em sua execução, o que o magistrado consignou nos seguintes termos:
“(...)
o réu ingressou na residência da vítima à noite, de madrugada, com uma foice e praticou o crime com crueldade (...)”.

Convém ainda esclarecer, no tocante à culpabilidade, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ocorrerá a sua análise desfavorável diante da premeditação e da quantidade de golpes ou disparos efetuados contra a vítima.

No caso, conforme pontuado na sentença: “(...)
o réu ingressou na residência da vítima à noite, de madrugada, com uma foice e praticou o crime com crueldade
, tendo a vítima sofrido bastante antes da morte, uma vez que foi golpeada várias vezes com a foice
(...)” (sic).

Com efeito, os diversos golpes de foice efetuados contra a vítima, conforme descrito no Laudo de necropsia nº 286/2015, autorizam a valoração negativa da culpabilidade do réu, dada a intensidade do seu dolo. Nesse sentido:

“(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.

[...] 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.084.313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019.)

Ainda, o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido foi corretamente valorado apenas na segunda fase da dosimetria, sem qualquer valoração quanto à circunstância de ter praticado o crime por meio cruel na segunda fase de individualização da pena, não configurado, portanto, o alegado o
bis in idem
alegado pela defesa.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, convém destacar que não se desconsidera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que qualificada.

Isso porque, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

No caso, contudo, não se verifica que a tese sustentada pelo apelante -no sentido de que agiu em legítima defesa, possa ser acolhida como uma confissão apta a atenuar a sua pena, haja vista que restou amplamente demonstrado pelas provas coligidas os autos e pelas discussões em plenário, que a vítima fui atacada pelo apelante, enquanto dormia na sua casa, o que torna a versão de legítima defesa totalmente divorciada das provas dos autos, e por isso não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021